Tribunal: STF
Processo: MS 37096
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. SUFICIENTE MOTIVAÇÃO NA REJEIÇÃO DAS TESES DA IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração opostos por Anetrans – Associação Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva de Infraestrutura de Transportes e outros, em 15.5.2020, contra decisão pela qual indeferi mandado de segurança impetrado contra decisão do Tribunal de Contas da União, em auditoria operacional, direcionada ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT:
    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO AO DENIT. AUDITORIA OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO JURIDICAMENTE QUALIFICADO A LEGITIMAR A IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (fl. 1, e-doc. 63).
    2. Os embargantes suscitam omissão na decisão embargada, “quanto aos documentos juntados na emenda à inicial protocolada no dia 29/04/2020” (fl. 4, e-doc. 67).
    Assevera que o documento comprovaria “que o DNIT Sede, em observância ao limite ilegal imposto no acórdão 84/2020 do TCU, enviou OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1045/2020/CGCONT/DIR/DNIT SEDE a todas as Superintendências Regionais, determinando a aplicação do limite de 25% na prorrogação de todos os contratos de gerenciamento e supervisão vigentes na fase final de execução, na inicial e, ainda, para todos os contrato futuros” (fl. 4, e-doc. 67). 
    Conclui não se tratar “de um dano subjetivo, mas concreto, onde resta demonstrado pelas provas pré-constituídas que as determinações ilegais do acórdão 84/2020 do TCU já estão atingindo a seara dos direitos líquidos e certos dos filiados das embargantes” (fl. 6, e-doc. 67).
    Pede “sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que haja manifestação quanto ao OFÍCIO-CIRCULAR Nº 1045/2020/CGCONT/DIR/DNIT SEDE, juntado às peças 59/62 que comprova, de forma incontroversa, que o dano que resguarda o presente mandado de segurança é objetivo e concreto, bem como ao fato da interpretação do acórdão 84/2020 ter eficácia geral e genérica, aplicando entendimento contrário ao artigo 57, I, da Lei 8.666/93, que pelo principio da especialidade das normas, regula os contrato de supervisão e gerenciamento de obras, não havendo, portanto, aplicação do limite de 25% do valor inicial do contrato quando se tratar, somente, de prorrogação de prazo, não havendo alteração no objeto do pactuado com acréscimo de quantidade de produtos” (fl. 9, e-doc. 67).
    3. Em 27.5.2020, a União ofereceu contrarrazões no sentido da rejeição dos embargos asseverando a ausência da suscitada omissão, nos termos da decisão agravada.
    Requereu “seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei n.º 12.016/09 e, em decorrência, a sua intimação pessoal dos atos processuais ulteriores, conforme determinam o art. 38 da Lei Complementar n.º 73/93 e o art. 6º, caput, da Lei n.º 9.028/95, para que possa adotar as providências que entenda adequadas à defesa do interesse público” (fl. 8, e-doc. 73) .
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos embargantes.
    5. A análise da alegada contradição em “decisão unipessoal” suscitada nos presentes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    6. Ainda que não tenha havido a suscitada omissão na análise da argumentação produzida após o protocolo da inicial, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, em mandado de segurança, a prova deve existir e ser constituída no momento da impetração, salvo se inacessíveis aos impetrantes.
    Na espécie, o edital de licitação do Denit, datado de 17.4.2020 (fl. 39, e-doc. 58) e o ofício circular n. 1045, de 19.3.2020 (fl. 1, e-doc. 61) são documentos públicos anteriores à impetração, ocorrida em 27.4.2020 (e-doc. 55). 
    Na ação de mandado de segurança, não há dilação probatória nem se admite juntada posterior de documentos necessários à comprovação da liquidez e certeza do direito alegado. Nesse sentido:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Consoante a doutrina e jurisprudência dominantes, no mandado de seguran ça, as provas devem existir e ser apresentadas no momento da impetração, salvo se não-acessíveis às partes, quando, então, deve o juiz determinar que a Administração ou quem as detenha as apresente. Impossibilidade de dilação probatória na via estreita do mandado de segurança. Após a instrução do writ, é inviável a pretensão do impetrante de juntar provas da produtividade do imóvel objeto da desapropriação, bem como da possibilidade de existência de desvio de finalidade na desapropriação deste bem. Indeferimento da juntada de documentos após o término da instrução do mandado de segurança. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime” (MS n. 25.325 AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 7.4.2006).
    Confiram-se, ainda, os precedentes: Mandado de Segurança n. 26.396/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 24.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.395/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 26.402/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.5.2010; Mandado de Segurança n. 24.964/DF, de minha relatoria, Plenário, DJ 1º.2.2008; Mandado de Segurança n. 26.284/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Plenário, DJ 13.6.2008; Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 25.736/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 18.4.2008; Mandado de Segurança n. 25.054-AgR/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 26.5.2006; Mandado de Segurança n. 24.928/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 24.2.2006; Mandado de Segurança n. 24.719/DF, Relator o Ministro Carlos Velloso, Plenário, DJ 14.5.2004; e Mandado de Segurança n. 23.652/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.2.2001.
    7. Nem por isso na decisão embargada se deixou de analisar a argumentação havida na Petição n. 26.088, de 28.4.2020, e reiterada, um dia depois, na Petição n. 26.528, de 29.4.2020, com alegadas provas de afronta a direito líquido e certo das substituídas das impetrantes.
    Apesar daquela argumentação constar do relatório da decisão agravada, datada de 29.4.2020, assentou-se, em sua fundamentação, o não cabimento de mandado de segurança para a defesa de interesses, em tese, ao invés de direitos líquidos e certos, cuja aferição dependeria da análise pontual das contratações, caso a caso. Ressaltou-se, ainda, a inexistência de direito adquirido a determinado regime jurídico inferido de decisões anteriores do Tribunal de Contas da União:
    “6. A presente impetração funda-se em percepções ou dados subjetivados pelas impetrantes, na defesa de “interesses” , não de direitos. Pretende-se obstar processos futuros de licitação, planejados pelo Dnit, projetando possíveis prejuízos aos interesses econômicos das empresas substituídas.(...)
    9. A vedação aos aditamentos de contratos de supervisão e gerenciamento de obras, “além do limite legal de 25%”, item 9.1.3 do acórdão impugnado foi instituída para contratos “futuramente celebrados” exatamente para dar cumprimento ao texto legal expresso nesse sentido, em vigor no País. Assim, nem minimamente se tem a comprovação de afronta ou ameaça a direito líquido e certo o ato estatal que determina cumprimento de lei.
    A aferição de possível afronta a direito líquido e certo das substituídas não se pode dar em tese, como pretendido nesta impetração. As especificidades das contratações administrativas pressupõem a análise específica, a ser levada a efeito em cada caso, sendo incabível impetração genérica e preventiva contra decisão do Tribunal de Contas fundada em expressas disposições de lei (§§ 1º e 2º do art. 65 da Lei n. 8.666/1993) e voltada – como antes acentuado - a contratações futuras:
    “9.1.3. abstenha-se de aditar além do limite legal de 25% os contratos de supervisão e gerenciamento de obras futuramente celebrados, por estar em desacordo com o estabelecido no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993, inclusive quando a modificação do valor ocorrer em razão da prorrogação de prazo de vigência, adotando medidas tempestivas com vistas a realizar nova contratação, caso necessário” (fl. 4, e-doc. 1).
    No ponto, as impetrantes rememoraram o pedido de reexame interposto pelo então Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER e provido, nos termos da decisão n. 90/2001, pelo Tribunal de Contas da União, em que suprimidas as “determinações expedidas para cumprimento do limite de acréscimo de objeto de 25% do valor contratual, em contratos de supervisão de obras”.
    Essa circunstância, que se alega reforçar parte da argumentação de mérito defendida pelas impetrantes, evidencia, ao contrário, ausência de justo receio de dano, demonstrando que a autoridade autárquica, no plano administrativo, pode chegar a entendimento no mesmo sentido postulado, a depender de especificidades comprovadas em casos concretos. 
    Ainda que assim não fosse, não se há cogitar de direito adquirido a determinado regime jurídico inferido de decisões anteriores do Tribunal de Contas da União, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal (MS n, 26.387, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2017, e RE n. 428.815, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 24.6.05)”.
    A juntada da Petição n. 26528, além de ter ocorrido no mesmo dia em que proferida a decisão embargada, 29.4.2020, não teria o condão de modificar o resultado desta ação mandamental, na qual, nos termos da Lei n. 12.016/1999, não se admite a paulatina juntada de documentos como se no curso de processo de conhecimento. 
    Como enfatizado, em contrarrazões, pela Advocacia-Geral da União:
    “a decisão levou em consideração a documentação anexada pelas impetrantes ao emendar a inicial, mencionando, inclusive, no relatório da decisão. Ora, a circunstância de o DNIT ter enviado ofício circular a todas as Superintendências Regionais determinando a aplicação do limite de 25% na prorrogação de contratos de gerenciamento e supervisão vigentes e nos que vierem a ser celebrados não torna o ato impugnado uma ameaça concreta e objetiva a direito líquido e certo dos impetrantes.
    Verifica-se que os impetrantes partem de uma situação hipotética em que as empresas substituídas possam vir a ser prejudicadas diante de uma possível e discricionária prorrogação ou celebração de contrato com o DNIT, em razão das determinações do TCU. Inexiste, portanto, efetiva ameaça a direito líquido e certo, decorrente de atos concretos da autoridade impetrada” (fl. 5, e-doc. 73).
    8. A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    10. Defiro o ingresso da União conforme requerido. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora